Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703046-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: TECNICA CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora